Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600054-22.2025.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
ELEIÇÕES
SUPLEMENTARES.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR
NA
INTERNET.
DESINFORMAÇÃO.
DIVULGAÇÃO DE ATO DE GESTÃO
FUTURO E INCERTO COMO REALIZADO.
CRIAÇÃO
ARTIFICIAL
DE
ESTADOS
MENTAIS NO ELEITORADO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame

Num. 44749880 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 18:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100318534126800000043687694
Número do documento: 25100318534126800000043687694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:38:48
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
por
candidatos contra sentença que julgou
procedente representação por propaganda
eleitoral irregular, com aplicação de multa
no valor de R$ 5.000,00. A irregularidade
consiste na divulgação, em rede social, de
propaganda que apresenta um ato de
gestão futuro e incerto – um investimento
de R$ 1,5 milhão para a estrutura de um
evento festivo, cuja licitação ainda não
havia sido realizada – como se fosse uma
realização concreta e atual dos candidatos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em
definir se a divulgação de ato administrativo
futuro e incerto (procedimento licitatório a
ser realizado) como um benefício já
consolidado, por meio de linguagem que
atribui
a
realização
aos
candidatos,
configura propaganda eleitoral irregular por
desinformação,
apta
a
violar
a
livre
formação da vontade do eleitor.
III. Razões de Decidir
3. A propaganda eleitoral, ao utilizar verbos
na primeira pessoa e no tempo pretérito ou
presente
e
associar
a
imagem
dos
candidatos
a
obras
e
equipamentos
públicos, atribui-lhes a autoria direta de
realizações
da
administração
pública
levadas a efeito pela gestão anterior,
transbordando os limites da mera defesa de
um projeto político.
4. A divulgação de um investimento
condicionado
a
procedimento
licitatório
futuro como um fato consumado configura
desinformação,
pois
omite
condição
essencial
e
incerta,
fabricando
uma
realidade fática imprecisa com o claro
desígnio de induzir o eleitorado a erro.
5.
A
conduta
de
apresentar
sistematicamente
atos
administrativos
futuros como realizações presentes é um
artifício
publicitário
destinado
a
criar,
artificialmente, na opinião pública, estados

Num. 44749880 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 18:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocum

Inteiro teor:
07/10/2025
Número: 0600054-22.2025.6.16.0151

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 30/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - Eleição Suplementar, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação
de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600054-
22.2025.6.16.0151, que julgou procedente a representação, no sentido de condenar Joni Zanella
Ferreira e Fabiana Mioranza ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00, em obrigação solidária,
por violação ao disposto nos artigos 9º, 9ªº-C e 9º-H, da Resolução TSE n. 23.610/2019.
(Representação por Propaganda Eleitoral com pedido liminar ajuizada por Altair José Gasparetto
em face de Joni Zanella Ferreira e Fabiana Mioranza. Alega-se que, o Tribunal Regional Eleitoral
determinou a realização de novas eleições municipais, nos termos da Resolução nº 954/2025, em
razão da cassação do ex-Prefeito Clóvis Mateus Cucolotto e do ex-VicePrefeito, Valdir
Wiesenhutter, os quais foram cassados e declarados inelegíveis por aquela Corte, nos autos da
Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600397- 52.2024.6.16.01511, em razão da prática de
Abuso de Poder de Autoridade e Econômico, bem como violação a legislação eleitoral. Com a
regulamentação do pleito suplementar, através do processo nº 0600051-67.2025.6.16.0151, houve o
pleito de registro de candidatura, pelo Partido Liberal-PL, ao cargo de prefeito, de Joni Zanella
Ferreira, e para o cargo de VicePrefeita, pelo partido Social Democrático Cristão - PSD, a Sr.
Fabiana Mioranza, ora representados. Nesse contexto, observa-se que, na tentativa de apresentar
suas propostas à população, os representados vêm se apropriando indevidamente de ações e
programas desenvolvidos pela gestão anterior, atribuindo-os a si próprios como se fossem
realizações de suas iniciativas, sem, contudo, terem efetivamente participado de sua concepção ou
execução. Informam também que, os Representados afirmam categoricamente a conquista de que
4 (quatro) caminhões, mais 02 (dois) rolos compactadores, totalizando o investimento de R$ 3,9
milhões já licitados. Tal veiculação dá a entender como sendo responsabilidade e conquista dos
Representados, mesmo estes não sendo gestores responsáveis pelas aquisições e candidatos à
reeleição. Recorde-se que aos anteriores candidatos à reeleição foram cassados e não participam
mais do pleito. Além disso, em outra propaganda, os Representados afirmam ter investido R$ 1,5
milhão para estrutura da Festa de São João, igualmente apresentando tal investimento como
conquista e fruto direto de sua atuação frente ao Município. Dessa forma, os Representados sem
qualquer base se apropriam de contratações, até mesmo em andamento pelo Poder Público
Municipal, como se suas fossem, o que não pode se admitir, sobretudo por se tratar de uso de
recurso público que não estava sob gestão dos Representados; Eleição Suplementar de São
João/PR) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

FABIANA MIORANZA (RECORRENTE)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ (ADVOGADO)
VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JONI ZANELLA FERREIRA (RECORRENTE)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ (ADVOGADO)
VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
ALTAIR JOSE GASPARETTO (RECORRIDO)
BULIGON SOCIEDADE DE ADVOGADOS (SOCIEDADE)
DIEGO BULIGON (ADVOGADO)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
VINICIUS BULIGON (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44749880
03/10/2025
18:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44749880 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 18:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100318534126800000043687694
Número do documento: 25100318534126800000043687694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:38:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DO PARANÁ

PUBLICADO EM SESSÃO

ACÓRDÃO Nº 68.520

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600054-22.2025.6.16.0151 – São João –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JONI ZANELLA FERREIRA
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
ADVOGADO: GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ - OAB/PR131116
ADVOGADO: VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA - OAB/PR106119
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
RECORRENTE: FABIANA MIORANZA
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
ADVOGADO: GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ - OAB/PR131116
ADVOGADO: VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA - OAB/PR106119
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
RECORRIDO: ALTAIR JOSE GASPARETTO
SOCIEDADE: BULIGON SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB/PR000001815
ADVOGADO: DIEGO BULIGON - OAB/PR41074
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
ADVOGADO: VINICIUS BULIGON - OAB/PR33636
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: ELEIÇÕES
SUPLEMENTARES.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR
NA
INTERNET.
DESINFORMAÇÃO.
DIVULGAÇÃO DE ATO DE GESTÃO
FUTURO E INCERTO COMO REALIZADO.
CRIAÇÃO
ARTIFICIAL
DE
ESTADOS
MENTAIS NO ELEITORADO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame

Num. 44749880 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 18:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100318534126800000043687694
Número do documento: 25100318534126800000043687694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:38:48
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
por
candidatos contra sentença que julgou
procedente representação por propaganda
eleitoral irregular, com aplicação de multa
no valor de R$ 5.000,00. A irregularidade
consiste na divulgação, em rede social, de
propaganda que apresenta um ato de
gestão futuro e incerto – um investimento
de R$ 1,5 milhão para a estrutura de um
evento festivo, cuja licitação ainda não
havia sido realizada – como se fosse uma
realização concreta e atual dos candidatos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em
definir se a divulgação de ato administrativo
futuro e incerto (procedimento licitatório a
ser realizado) como um benefício já
consolidado, por meio de linguagem que
atribui
a
realização
aos
candidatos,
configura propaganda eleitoral irregular por
desinformação,
apta
a
violar
a
livre
formação da vontade do eleitor.
III. Razões de Decidir
3. A propaganda eleitoral, ao utilizar verbos
na primeira pessoa e no tempo pretérito ou
presente e associar a imagem dos candidatos a obras e equipamentos
públicos, atribui-lhes a autoria direta de
realizações
da
administração
pública
levadas a efeito pela gestão anterior,
transbordando os limites da mera defesa de
um projeto político.
4. A divulgação de um investimento
condicionado
a
procedimento
licitatório
futuro como um fato consumado configura
desinformação, pois omite condição essencial e incerta, fabricando uma
realidade fática imprecisa com o claro
desígnio de induzir o eleitorado a erro.
5.
A
conduta
de
apresentar
sistematicamente
atos
administrativos
futuros como realizações presentes é um
artifício
publicitário
destinado
a
criar,
artificialmente, na opinião pública, estados

Num. 44749880 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 18:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100318534126800000043687694
Número do documento: 25100318534126800000043687694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:38:48
mentais de gratidão e reconhecimento, o
que é vedado pelo art. 242 do Código
Eleitoral.
6. O direito à liberdade de expressão e o
princípio da mínima interferência da Justiça
Eleitoral não constituem um escudo para
legitimar a propagação de desinformação,
ainda
que
sutil,
quando
esta
possui
potencial para causar danos ao equilíbrio do
pleito e afetar a autodeterminação dos
eleitores.
7. A multa aplicada no patamar mínimo
legal (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e
proporcional,
cumprindo
sua
função
pedagógica e repressiva ao sancionar o
método
irregular
de
comunicação
da
propaganda, sem punir a proposta política
em si.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A divulgação de ato administrativo futuro
e incerto como se fosse uma realização
concreta
e
presente
dos
candidatos
configura propaganda eleitoral irregular por
desinformação
(Resolução
TSE
nº
23.610/2019, art. 9º-C).
2. A utilização de artifícios publicitários que
induzem o eleitor a erro, apresentando uma
realidade fática imprecisa para angariar
votos, viola a norma que veda a criação de
estados mentais artificiais (Código Eleitoral,
art. 242).
3. A liberdade de expressão no debate
eleitoral não protege a disseminação de
informações
descontextualizadas
ou
inverídicas com potencial para comprometer
a
normalidade
e
a
legitimidade
das
eleições.
Dispositivos relevantes citados:
Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965): art. 242; Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições): art. 57-D; Resolução

Num. 44749880 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 18:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100318534126800000043687694
Número do documento: 25100318534126800000043687694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:38:48
TSE nº 23.610/2019: arts. 9º, 9º-C, 9º-H e 10.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-REspEl n. 060004711, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 15.05.2025; TRE-PR, REl nº
06005616720246160199, rel. Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, j. 17.12.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/10/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Altair José Gasparetto em face de Joni
Zanella Ferreira e Fabiana Mioranza, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id.
44745856).
Por sentença (id. 44745886), o juízo a quo julgou procedente a representação, "no sentido de
condenar Joni Zanella Ferreira e Fabiana Mioranza ao pagamento de multa no valor
de R$5.000,00, em obrigação solidária, por violação ao disposto nos artigos 9º, 9º-C e 9º-H, da
Resolução TSE n. 23.610/2019".
Inconformados, os representados recorreram (id. 44745893), aduzindo, em síntese, que: a) A
ação representa uma judicialização indevida do que deveria ser um debate político, pois a
propaganda eleitoral apenas defende a ideia de continuidade da gestão, sem conter informações
falsas; b) Não houve desinformação ou apropriação indevida de ações de outra gestão; a
propaganda simplesmente demonstra que a continuidade dos projetos se dará com os
recorrentes, o que é uma tese política legítima; c) A decisão judicial viola o "princípio da
interferência mínima da Justiça Eleitoral", que preconiza a atuação do judiciário apenas em casos
extremos de quebra da isonomia entre candidatos, o que não ocorreu; d) A sentença se baseou
em uma interpretação excessivamente ampla dos conceitos de "desinformação" e criação de
"estados mentais", aplicando-os de forma equivocada; e) O conteúdo das propagandas não pode
ser classificado como "sabidamente inverídico", pois os valores citados são reais e os processos
licitatórios foram iniciados, tornando a informação verdadeira e não uma manipulação; f) A multa
de R$ 5.000,00 é, consequentemente, indevida e deve ser afastada, com o julgamento de

Num. 44749880 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 18:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100318534126800000043687694
Número do documento: 25100318534126800000043687694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:38:48
improcedência da representação.
Contrarrazões (id. 44745899), pelo não provimento, aduzindo, em síntese, que: a) A propaganda
eleitoral dos recorrentes não consistiu em um debate legítimo sobre a continuidade de um projeto
de governo, mas sim na divulgação de informações falsas, ao anunciar fatos futuros e incertos
como se já estivessem concluídos; b) Os recorrentes anunciaram um investimento de R$ 1,5
milhão para a estrutura da Festa de São João como um feito concreto, quando, na verdade, a
obra sequer havia sido licitada. Da mesma forma, afirmaram a aquisição de quatro caminhões e
dois rolos compactadores, totalizando R$ 3,9 milhões, como "já licitados" para se promover; c) Os
recorrentes se apropriaram indevidamente de ações da atual gestão municipal, atribuindo-as a si
próprios como se fossem realizações de suas iniciativas, com o claro propósito de induzir o
eleitorado a erro; d) O direito à liberdade de expressão não é absoluto e não serve de escudo
para a disseminação de desinformação e fatos sabidamente inverídicos ou descontextualizados,
prática vedada pelos artigos 9º e 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019; e) A conduta dos
recorrentes subverte o princípio da impessoalidade da administração pública, ao criar uma
conexão artificial entre suas candidaturas e benefícios públicos, como se fossem os provedores
diretos de tais melhorias; f) A sentença de primeira instância, que reconheceu a irregularidade da
propaganda, está em total consonância com a legislação, a jurisprudência e o parecer do
Ministério Público Eleitoral, devendo ser integralmente mantida.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44746778).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
24/09/2025 (id. 44745891) e as razões foram protocoladas no dia 25/09/2025 (id. 44745893).
Intimado via mural eletrônico em 26/09/2025 (id. 44745897), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 27/09/2025 (id. 44745899), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurgem-se os recorrentes contra o julgamento pela procedência da representação, com
imposição de multa.
Segundo o juízo:
(...)

Num. 44749880 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 18:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100318534126800000043687694
Número do documento: 25100318534126800000043687694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:38:48
Em representação eleitoral com pedido liminar, o candidato a Prefeito, Altair José Gasparetto,
aborda que os representados, Joni Zanella Ferreira e Fabiana Mioranza, têm se utilizado de atos
da gestão passada em sua propaganda veiculada na internet, além de anunciarem como
continuidade de projeto um investimento de um milhão e quinhentos mil reais para a festa de
São João, a ser realizada no próximo ano.
(...)
Conforme decidido ao apreciar e deferir o pedido de liminar (ID 129531712), o investimento de
um milhão e meio de reais, voltado à estruturação da Festa de São João, ainda passará por
procedimento licitatório, por meio da concorrência eletrônica nº. 900010/2025, com abertura
apenas em 10/10/2025.
Dessa forma, há um desvirtuamento da informação, dando a entender que faz parte de um
projeto de sua iniciativa, omitindo os reais trâmites e atrelando uma participação que não lhes
cabem.
Como bem colocado pelo Ministério Público em sua manifestação (ID 129544126):
"é nítida a intenção da propaganda irregular em demonstrar que referido investimento já foi
realizado, criando artificialmente na percepção do eleitorado a imagem de gestores que já teriam
assegurado o benefício à comunidade.
Ora, o artifício adotado pelos representados não constitui proselitismo político legítimo, mas sim
a fabricação de uma realidade fática inexistente, com o claro desígnio de induzir o eleitorado a
erro e, com isso, angariar-lhe a simpatia e o voto."
Visando reprimir a desinformação, a Resolução do TSE nº 23.610/2019 estabelece regramento,
disciplinado nos artigos 9º, 9º-C e 9º-H:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive
veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a
coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável
segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos
ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade
do processo eleitoral.
Art. 9º-H A remoção de conteúdos que violem o disposto no caput do art. 9º e no caput e no § 1º
do art. 9º-C não impede a aplicação da multa prevista no art. 57-D da Lei nº 9.504/1997 por
decisão judicial em representação.
A complementar o comando normativo citado, Rodrigo López Zilio (Manual de Direito Eleitoral,
Ed.Juspodivm, 11ª Ed, pg. 545) aborda que: "por meio desse dispositivo o TSE apresenta uma
diretriz a ser observada pelos atores do processo eleitoral, impondo-lhes um dever de transmitir
aos eleitores informações confiáveis para a formação de sua autodeterminação no momento do
exercício do voto".
Sendo assim, a argumentação do uso da liberdade de expressão e da mínima interferência da
Justiça Eleitoral não deve ser utilizada como um escudo a legitimar a propagação de
desinformação ao eleitorado.
Entendo, também, como violado o comando do art. 242, do Código Eleitoral, o qual proíbe a
utilização de meios publicitários para criar estados mentais, emocionais e passionais aos
eleitores, ou seja, a afetar a autodeterminação do eleitor no momento do exercício do voto.
Notadamente, coaduno-me à argumentação trazida pelo Ministério Público: "(...) pois ao

Num. 44749880 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 18:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100318534126800000043687694
Número do documento: 25100318534126800000043687694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:38:48
apresentar como realidade um benefício à comunidade que ainda se encontra no plano das
intenções, os representados buscam, precisamente, criar no eleitorado um estado mental
artificial de gratidão e reconhecimento, em burla à norma eleitoral."
Dessa forma, não foram acostados elementos que alterassem a convicção da irregularidade
apontada, ainda da apreciação do pedido liminar.
DISPOSITIVO
À vista do exposto, julgo PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO, no sentido de condenar Joni
Zanella Ferreira e Fabiana Mioranza ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00, em
obrigação solidária, por violação ao disposto nos artigos 9º, 9ªº-C e 9º-H, da Resolução TSE n.
23.610/2019.
(...)
Contra tal decisão, os recorrentes alegam que: a) A ação representa uma judicialização indevida
do que deveria ser um debate político, pois a propaganda eleitoral apenas defende a ideia de
continuidade da gestão, sem conter informações falsas; b) Não houve desinformação ou
apropriação indevida de ações de outra gestão; a propaganda simplesmente demonstra que a
continuidade dos projetos se dará com os recorrentes, o que é uma tese política legítima; c) A
decisão judicial viola o "princípio da interferência mínima da Justiça Eleitoral", que preconiza a
atuação do judiciário apenas em casos extremos de quebra da isonomia entre candidatos, o que
não ocorreu no presente caso; d) A sentença se baseou em uma interpretação excessivamente
ampla dos conceitos de "desinformação" e criação de "estados mentais", aplicando-os de forma
equivocada; e) O conteúdo das propagandas não pode ser classificado como "sabidamente
inverídico", pois os valores citados são reais e os processos licitatórios foram iniciados, tornando
a informação verdadeira e não uma manipulação; f) A multa de R$5.000,00 é, consequentemente,
indevida e deve ser afastada, com o julgamento de improcedência da representação.
Em suas contrarrazões, o recorrido alega, em síntese, que: a) A propaganda eleitoral dos
recorrentes não consistiu em um debate legítimo sobre a continuidade de um projeto de governo,
mas sim na divulgação de informações falsas, ao anunciar fatos futuros e incertos como se já
estivessem concluídos; b) Os recorrentes anunciaram um investimento de R$ 1,5 milhão para a
estrutura da Festa de São João como um feito concreto, quando, na verdade, a obra sequer havia
sido licitada. Da mesma forma, afirmaram a aquisição de quatro caminhões e dois rolos
compactadores, totalizando R$ 3,9 milhões, como "já licitados" para se promover; c) Os
recorrentes se apropriaram indevidamente de ações da atual gestão municipal, atribuindo-as a si
próprios como se fossem realizações de suas iniciativas, com o claro propósito de induzir o
eleitorado a erro; d) O direito à liberdade de expressão não é absoluto e não serve de escudo
para a disseminação de desinformação e fatos sabidamente inverídicos ou descontextualizados,
prática vedada pelos artigos 9º e 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019; e) A conduta dos
recorrentes subverte o princípio da impessoalidade da administração pública, ao criar uma
conexão artificial entre suas candidaturas e benefícios públicos, como se fossem os provedores
diretos de tais melhorias; f) A sentença de primeira instância, que reconheceu a irregularidade da
propaganda, está em total consonância com a legislação, a jurisprudência e o parecer do
Ministério Público Eleitoral, devendo ser integralmente mantida.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se, em seu parecer, pelo não provimento do
recurso, apontando que os candidatos recorrentes se apropriaram indevidamente de ações e
programas da gestão anterior, atribuindo-os a si próprios como se fossem realizações de suas

Num. 44749880 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 18:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100318534126800000043687694
Número do documento: 25100318534126800000043687694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:38:48
iniciativas, sem terem participado de sua concepção ou execução.
Aponta que a propaganda veiculou informações sabidamente inverídicas e descontextualizadas
ao anunciar como conquistas concretas atos que ainda não haviam sido concluídos, como a
aquisição de maquinários no valor de R$ 3,9 milhões "já licitados" e um investimento de R$ 1,5
milhão para a Festa de São João, que, na realidade, ainda dependia de licitação futura.
Aduz que a divulgação de tais informações falsas tem o potencial de induzir o eleitorado a erro,
criando artificialmente a percepção de que os candidatos eram os responsáveis diretos pelas
supostas conquistas , o que configura violação ao artigo 242 do Código Eleitoral e ao artigo 9º-C
da Resolução TSE n° 23.610/2019.
Por fim, aponta que a matéria é análoga a outro julgamento do Tribunal Regional Eleitoral
envolvendo os mesmos candidatos (autos n° 0600052-52.2025.6.16.0151), no qual se decidiu
que a apropriação indevida de atos da gestão pública é uma forma de manipulação da vontade do
eleitor.
Pois bem.
Inicialmente, mister trazer à colação o conteúdo das propagandas, extraídas de capturas de tela
do perfil dos recorrentes no Instagram, reproduzidas no corpo da petição inicial (id. 44745856):

Num. 44749880 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 18:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100318534126800000043687694
Número do documento: 25100318534126800000043687694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:38:48

O art. 242 do Código Eleitoral dispõe que "a propaganda, qualquer que seja a sua forma ou
modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional,
não devendo empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública,
estados mentais, emocionais ou passionais".
Em sentido análogo, o art. 10 da Resolução TSE nº 23.610/2019 reitera a vedação ao emprego
de artifícios do gênero.
Por sua vez, o art. 9º-H do mesmo diploma dispõe que a remoção de conteúdos que violem o
disposto no caput do art. 9º e no caput e no § 1º do art. 9º-C não impede a aplicação da multa
prevista no art. 57-D da Lei nº 9.504/1997 por decisão judicial em representação.
Conforme entendimento consolidado no Tribunal Superior Eleitoral, a multa prevista no art. 57-D
da Lei das Eleições pode ser aplicada, independentemente do anonimato, para casos de
desinformação ou grave descontextualização:

Num. 44749880 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 18:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100318534126800000043687694
Número do documento: 25100318534126800000043687694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:38:48
Eleições 2024. [...] Propaganda eleitoral irregular na internet. Divulgação de conteúdo
sabidamente falso. Aplicação de multa prevista no art. 57–D da Lei n. 9.504/1997. Possibilidade.
[...] A questão em discussão consiste em definir se a multa prevista no art. 57–D, § 2º, da Lei n.
9.504/1997 pode ser aplicada, independentemente do anonimato, em casos de veiculação de
desinformação na internet. [...] A liberdade de expressão não é absoluta e não pode ser utilizada
para disseminação de informações falsas que comprometam a integridade do processo eleitoral.
Precedente. Este Tribunal Superior firmou orientação de que a multa prevista no art. 57–D da Lei
n. 9.504/1997 não se limita aos casos de anonimato, sendo aplicável também às situações em
que há divulgação de conteúdo sabidamente falso por agente identificado. Precedente. A
interpretação conferida pelo TSE ao dispositivo legal busca garantir a eficácia do bem jurídico
tutelado, protegendo a honra e a imagem dos candidatos e assegurando a lisura do pleito. [...].
[TSE. Ac. de 15/5/2025 no AgR-REspEl n. 060004711, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira.]

A questão aqui não é a mera apresentação de um plano de governo ou a legítima defesa de um
projeto político, o que, em tese, é permitido. O que se discute é o modus operandi da
propaganda, que, no caso concreto, transborda os limites do proselitismo político e adentra o
campo da desinformação, ainda que de forma sutil.
Os elementos de prova acostados, consistentes nas publicações realizadas em rede social, são
suficientes para demonstrar a desinformação apta a induzir a erro o eleitor.
As legendas das publicações são deliberadamente ambíguas, utilizando expressões como "Nós
fortalecemos a agricultura, melhoramos a infraestrutura e investimos no lazer da
população", o que, associado às imagens de obras e equipamentos públicos, bem como a dos
próprios candidatos, cria a impressão de que estes são os autores diretos e realizadores de
tais feitos.
Tal composição visual e textual não transmite uma mensagem de mero apoio ou compromisso
futuro, mas busca atrelar a imagem dos candidatos a realizações concretas da administração
pública.
Em especial, no que tange ao investimento de R$ 1,5 milhão na "estrutura para a festa de
São João", há um claro grau de desinformação, ao se perceber que se trata de valor que
ainda sequer foi licitado, conquanto possa eventualmente estar reservado - pela gestão
anterior - para esse fim.
A propaganda omite essa condição futura e incerta, apresentando o benefício como uma
realidade já consolidada pela atuação dos recorrentes. A conduta, ao promover sistematicamente
atos administrativos futuros como realizações presentes, tem o potencial de causar danos ao
equilíbrio do pleito, pois se trata de um artifício para criar no eleitorado a impressão de uma
eficiência e de uma capacidade de realização que não correspondem, no momento da veiculação,
à realidade fática.
A tese dos recorrentes de que a propaganda apenas defende a continuidade da gestão e que não
há falsidade não se sustenta. A licitude da defesa de uma plataforma política não constitui um
salvo-conduto para que a propaganda seja estruturada de forma a induzir o eleitor a erro sobre o

Num. 44749880 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 18:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100318534126800000043687694
Número do documento: 25100318534126800000043687694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:38:48
real status de ações governamentais.
A questão, embora limítrofe, pende para a irregularidade, pois o artifício adotado não constitui
proselitismo político legítimo, mas sim a fabricação de uma realidade fática imprecisa, com o claro
desígnio de induzir o eleitorado a erro e, com isso, angariar-lhe a simpatia e o voto, afetando sua
autodeterminação.
Impõe-se, assim, coibir a prática de atos que, ainda que sutilmente, possam desvirtuar de forma
ilegítima a livre escolha do eleitor.
Nesse sentido, colaciono julgado de minha relatoria que entendo guardar similaridades com o
caso concreto, especialmente quanto à vedação utilização de informações inverídicas ou
descontextualizadas na propaganda eleitoral:
Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL . PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DESINFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE . MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. A coligação "Muda São José" ajuizou representação contra candidata adversária, alegando a
divulgação de propaganda eleitoral irregular consistente em desinformação . Segundo a
representante, a recorrida publicou vídeo em rede social imputando falsamente ao candidato da
recorrente a divulgação de informações inverídicas sobre o custo e a metragem de uma obra
pública (banheiro de 36 m2 custando R$ 303.329,00).
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A análise dos documentos oficiais apresentados nos autos – edital de concorrência pública,
contrato administrativo e memorial descritivo – comprova que a obra mencionada corresponde a
banheiros públicos com área construída de 36 m2, não havendo qualquer referência a 300 m2 na
documentação disponibilizada ao público .
8. A divulgação feita pela recorrida, ao afirmar que a obra contaria com "mais de 300 metros no
total", utilizou dados distorcidos e descontextualizados, extrapolando os limites da liberdade de
expressão e configurando desinformação.
9. A liberdade de expressão, garantida constitucionalmente (art . 5º, IX, CF/88), não abarca a
propagação de informações falsas ou deturpadas, sobretudo quando visam influenciar o
eleitorado, nos termos do art. 57–D da Lei nº 9.504/1997 e da Resolução TSE nº 23.610/2019 .
10. Conforme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a disseminação de desinformação
ou de informações abusivas em redes sociais viola a normalidade do processo eleitoral,
sujeitando–se à penalidade legal.
(...)
13 . Tese de julgamento: "A divulgação de informações distorcidas e descontextualizadas em
redes sociais, com o objetivo de desqualificar adversário, caracteriza propaganda eleitoral
negativa irregular, violando as normas do processo eleitoral e sujeitando–se à sanção legal
prevista no art. 57–D da Lei das Eleicoes."
(...)
[TRE-PR - REl: 06005616720246160199 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR 060056167, Relator.:
Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Data de Julgamento: 17/12/2024, Data de Publicação: PSESS, data
18/12/2024]

Num. 44749880 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 18:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100318534126800000043687694
Número do documento: 25100318534126800000043687694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:38:48
Em suma, entendo que está configurada propaganda eleitoral irregular, em afronta ao artigo 242
do Código Eleitoral e aos artigos 9º e 9º-C da Resolução TSE n. 23.610/2019, devendo ser
mantida a sentença de procedência da representação.
No que tange à multa, os recorrentes pleiteiam seu afastamento. A jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral é firme no sentido de que a liberdade de expressão no debate eleitoral, embora
ampla, não é absoluta. A estratégia de campanha adotada pelos recorrentes, ainda que de forma
sutil, representa uma afronta à necessidade de proteger a normalidade e a legitimidade das
eleições. A multa não visa punir a proposta política, mas sim o método empregado para
comunicá-la, que, no caso, foi estruturado para confundir, ao apresentar atos futuros como feitos
consumados. A sanção pecuniária cumpre seu papel pedagógico e repressivo. Nesse sentido, a
dosimetria fixada pelo juízo de primeiro grau mostra-se adequada.
O fato de a multa ter sido arbitrada em seu patamar mínimo legal, R$ 5.000,00, espelha
precisamente a natureza da infração. Reconhece-se a existência da irregularidade e a
necessidade de apenação, mas se considera seu caráter limítrofe e a ausência de elementos de
maior gravidade, atendendo plenamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600054-22.2025.6.16.0151 - São João -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES: JONI
ZANELLA FERREIRA, FABIANA MIORANZA - Advogados dos RECORRENTES: THIAGO BENATO
- PR51347, GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ - PR131116, VITOR EDUARDO HENRICHS DA
SILVA - PR106119, JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A - RECORRIDO: ALTAIR JOSE
GASPARETTO - Advogados do(a) RECORRIDO: BULIGON SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
PR000001815, DIEGO BULIGON - PR41074, AFONSO RICARDO RIBEIRO - PR86779, VINICIUS
BULIGON - PR33636
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Num. 44749880 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 18:53:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100318534126800000043687694
Número do documento: 25100318534126800000043687694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:38:48
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese.
SESSÃO DE 03.10.2025